Tribunal: TCU
Processo: 011.278/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados por meio de Termo de Aceitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Rodrigo Pereira Morão, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado GD Processo 141784/2016-4 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Rodrigo Pereira Morão, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rodrigo Pereira Morão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 2.200,00 5/7/2016 394,00 5/7/2016 2.200,00 8/8/2016 394,00 8/8/2016 2.200,00 5/9/2016 394,00 5/9/2016 2.200,00 5/10/2016 394,00 5/10/2016 2.200,00 4/11/2016 394,00 7/11/2016 2.200,00 6/12/2016 394,00 6/12/2016 2.200,00 28/12/2016 394,00 28/12/2016 2.200,00 2/2/2017 394,00 3/2/2017 2.200,00 6/3/2017 394,00 6/3/2017 2.200,00 7/4/2017 394,00 7/4/2017 2.200,00 4/5/2017 394,00 4/5/2017 2.200,00 7/6/2017 394,00 7/6/2017 2.200,00 5/7/2017 394,00 5/7/2017 2.200,00 3/8/2017 394,00 3/8/2017 2.200,00 5/9/2017 394,00 5/9/2017 2.200,00 5/10/2017 394,00 5/10/2017 2.200,00 6/11/2017 394,00 6/11/2017 2.200,00 6/12/2017 394,00 6/12/2017 2.200,00 22/12/2017 394,00 22/12/2017 2.200,00 6/2/2018 394,00 6/2/2018 2.200,00 5/3/2018 394,00 5/3/2018 2.200,00 4/4/2018 394,00 4/4/2018 2.200,00 3/5/2018 394,00 3/5/2018 2.200,00 6/6/2018 394,00 6/6/2018 2.200,00 5/7/2018 394,00 5/7/2018 2.200,00 6/8/2018 394,00 6/8/2018 2.200,00 4/9/2018 394,00 4/9/2018 2.200,00 3/10/2018 394,00 3/10/2018 2.200,00 6/11/2018 394,00 6/11/2018 394,00 5/12/2018 2.200,00 7/12/2018 2.200,00 7/1/2019 394,00 7/1/2019 2.200,00 6/2/2019 394,00 6/2/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 7/3/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 2.200,00 4/9/2019 2.200,00 2/10/2019 394,00 2/10/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/2/2020 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.5. remeter cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.